Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o Banco do Brasil S/A defendeu a inobservância ao Princípio da Dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os termos da petição inicial (ID. 20130629). Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12